Tribunal: TJDFT
Processo: 0749268-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Ação de rescisão de contrato com pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial cumulado com pedido de tutela cautelar de arresto que foi deferida no juízo de origem. Bloqueio parcial de valores via SISBAJUD. Efeito suspensivo ao recurso deferido em parte para determinar a manutenção em conta judicial. Agravo Interno provido em parte. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de bens no valor equivalente à pretensão de rescisão de contrato de investimentos, cuja análise dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica foi feita sob a ótica do CDC e bloqueio parcial de valores.
2. Fatos relevantes: (i) à vista do indício de que o valor bloqueado da agravante era de natureza alimentar, foi concedido, em parte, o efeito suspensivo para determinar a manutenção do valor arrestado via SISBAJUD em conta judicial. (ii) o Agravo Interno visa a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferida no Agravo de Instrumento e a manutenção dos valores bloqueados; (iii) Agravos de Instrumento ns. 0747973-98.2024.8.07.0000 e 0749268-73.2024.8.07.0000 foram interpostos em face da mesma decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a natureza do contrato e da relação jurídica existente entre as partes e se há probabilidade do direito de desconsideração da personalidade jurídica que ampare o deferimento de tutela cautelar equivalente ao valor do contrato que se pretende rescindir e se o valor bloqueado é de natureza alimentar visando sua liberação.
III. Razões de decidir
4. Agravo Interno. Impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça rejeitado.
5. Corrigida a natureza da relação jurídica entre as partes em função do contrato de mútuo firmado entre o autor e a empresa ré, foi afastada a aplicação do CDC e houve a reapreciação da probabilidade do direito para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa sob a ótica dos arts. 50 e 51 do CC.
6. É fato notório o descumprimento da obrigação de pagamento pela empresa. Há probabilidade do direito alegado em relação à caracterização da confusão patrimonial que ampara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o deferimento de tutela cautelar de arresto em relação aos bens dos sócios da empresa, com a manutenção da decisão agravada por fundamentos diversos.
7. Da análise dos extratos bancários ficou evidenciado que valor bloqueado não tem natureza alimentar, sendo inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno conhecido e provido em parte. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “1. À vista da probabilidade do direito alegado em relação à caracterização da confusão patrimonial que ampara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o deferimento de tutela cautelar de arresto em relação aos bens dos sócios, fica mantida a decisão agravada por fundamentos diversos. 2. Da análise dos extratos bancários ficou evidenciado que valor bloqueado não tem natureza alimentar, sendo inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV; 932, inc. III; e 1015, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874537, 07436343320238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024; Acórdão 1842866, 07514601320238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 1799708, 07261621920238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023; Acórdão 1768613, 07248804320238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023.